Tribunal: STF
Processo: RE 1338121
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DFTRANS. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART.28 DA LEI DISTRITAL Nº239/92. ART. 282 DO CTB.
    1. Tratando-se de veículo de passeio, em princípio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art.28 da Lei Distrital nº 239/92, tendo em vista que o automóvel não reúne características para fraudar o sistema de transporte coletivo, porque, por sua própria natureza, não consegue se passar por permissionário do Serviço Público de Transporte Coletivo do Distrito Federal, o que faz incabível a apreensão do veículo bem como a exigência de taxas de vistoria e diárias de depósito.
    2. A infração que noticiam os autos é matéria unicamente regulada pela Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) que disciplina, no seu art. 231, ser possível a aplicação de multa apenas em casos de força maior ou mediante permissão da autoridade competente, com a devida notificação ao infrator.
    Há que se declarar a nulidade de auto de infração emitido pelos agentes do DFTRANS que não possuem atribuição para aplicar penalidades, subsistindo, portanto eventual penalidade imposta pelo DETRAN/DF que é o órgão responsável pela aplicação de infração de trânsito na forma do art. 231/VIII do Código de Trânsito Brasileiro.
    3. Recursos voluntário e de remessa improvidos” (págs. 1-2 do documento eletrônico 8).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 30, V, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com base no julgamento do RE 661.702-RG/DF (Tema 546 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. CPC/2015 1.040 II. ADMINISTRATIVO. RE 661.702/DF (TEMA 546). ART. 28 DA LEI 239/92. ARTIGO 231, INCISO VIII, DO CTB. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS.
    1. Tratando-se de veículo de passeio que não reúne características para fraudar o sistema de transporte coletivo, é incabível a aplicação da sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92, caracterizando-se na infração prevista no art. 231 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), devendo a multa ser aplicada pela autoridade competente, o que não ocorreu no caso.
    2. Ratificou-se o acórdão e negou-se provimento à remessa necessária e ao apelo dos réus” (pág. 1 do documento eletrônico 36). 
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do CPC/2015.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, ao declarar a nulidade do auto de infração, concluiu que o art. 28 da Lei Distrital 239/1992 não seria aplicável ao caso, dada a ausência de fraude ao sistema de transporte coletivo. Transcrevo, a seguir, trecho do acórdão que demonstra esse entendimento: 
    “O art.28, caput, da Lei Distrital nº239/92, com a nova redação dada pela de nº953/95, estabelece que:
    ‘Art. 28. Constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal, ou registro na Secretaria de Transportes, através do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos-DMTU, observados os conceitos, diretrizes e normas específicas do Poder Público, nos termos da legislação federal ou distrital em especial nos termos dos Códigos de Trânsito, Tributário, de Proteção ao Consumidor e Trabalhista.’
    Verifica-se que tal disposição legal coíbe a fraude na prestação de serviço público, ou seja, exige a presença de meio ardiloso, enganoso, no sentido de que o veículo infrator aparenta possuir autorização do Poder Público para transporte.
    O veículo em comento não reúne características para fraudar o sistema de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário do Serviço Público de Transporte Coletivo do Distrito Federal, pois se trata de veículo de passeio e por sua própria natureza não é capaz de ludibriar o usuário do serviço e muito menos a autoridade competente e responsável pela fiscalização.
    A infração relativa ao transporte irregular e remunerado de passageiros, como noticia os autos, é matéria unicamente regulada pela Lei nº9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) que disciplina, no seu art.231, ser possível tal medida apenas em casos de força maior ou mediante permissão da autoridade competente, com a notificação do infrator.
    A Egrégia 3ª Turma Cível vem decidindo que ‘o transporte coletivo e irregular de passageiros, de forma remunerada, efetuado por veículo particular, que não reúne características e potencialidade para fraudar, não configura infração ao artigo 28 da Lei n. 239, de 10.02.1992, com a nova redação dada pela Lei n. 935 de 13.11.1995, mas sim infração capitulada no inciso VIII do artigo 231, da Lei 9.503/97 (CTB), por tratar-se de ato que diz respeito à segurança de trânsito’ (cf. Acórdão de 15/10/2010 da APC nº2009 01 1 150.095/7, relator Des.João Batista Teixeira, registro nº470.848).
    No presente caso, o condutor do veículo foi notificado e autuado pelos agentes do DFTRANS que não possuem atribuição para aplicar ao caso em questão qualquer penalidade (fls.17)
    Assim, não restou configurada a infração determinada no art.231/VIII do CTB, uma vez que o referido artigo determina que a autuação seja feita por autoridade competente, no caso o DETRAN/DF, que é a autarquia responsável pela operação do sistema viário urbano e policiamento e fiscalização de trânsito, consoante preconizado pelo Decreto nº27.784, de 16 de março de 2007.
    Sobre o tema a Eg. 6ª Turma Cível vem de decidir que ‘certo é que, caso demonstrado, de fato, o propósito de lucro na atividade de transportar pessoas em veículo de passeio, restaria, em tese, configurada a infração tipificada no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, podendo o auto ser lavrado por esse fundamento. Todavia, apenas aos agentes do DETRAN competiria essa providência, visto ser a autarquia responsável pela operação do sistema viário urbano e policiamento e fiscalização de trânsito, consoante preconizado pelo Decreto n. 27.784, de 16 de março de 2007, publicado no DODF de 19/03/2007.’ (cf. Acórdão de 04/06/2008 da APC nº2007 01 1 028.943/4, relator Des.Otávio Augusto, registro nº309.642).
    Afastada a incidência do art.28 da Lei Distrital nº239/93, mostra-se arbitrária a apreensão do veículo procedida pelos agentes públicos, bem como incabível a exigência de pagamento de taxas e diárias de depósito” (págs. 4-5 do documento eletrônico 8)
    Assim, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital 239/1992, Decreto Distrital 27.784/2007 e Código de Trânsito Brasileiro). Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Transporte de passageiros. Aplicativo. Regulamentação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.180.297-AgR/SP, Rel. Min. Presidente). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
    1. A regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista por esta Corte em razão do óbice da Súmula nº 279 do STF que dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.
    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.
    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANULAÇÃO DE PENALIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.’
    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 858.688-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.
    1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF.
    2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.152.438-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Nessa linha, destaco, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal: RE 1.292.627-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.312.007/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.316.943/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.304.689/DF e RE 1.319.085/DF, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator